Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023792-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA - CNPJ: 03.965.737/0021-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO AGRONEGÓCIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes, em ação movida após negativa administrativa de prorrogação das dívidas em razão de prejuízos na atividade rural.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do débito rural e vedar a negativação do nome do produtor, com base no seu direito subjetivo ao alongamento da dívida.

III. Razões de decidir:

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, conforme o entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A probabilidade do direito está evidenciada pela apresentação de laudos técnicos que demonstram as perdas na produção por adversidades climáticas e de mercado, bem como pela comprovação do prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida.

5. O perigo de dano é manifesto, pois a exigibilidade imediata da dívida e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito podem inviabilizar a continuidade da atividade produtiva, que depende de acesso a novas fontes de financiamento para custeio.

6. A medida é reversível, não causando prejuízo irreparável ao credor, uma vez que, em caso de improcedência do pedido principal, a cobrança do débito será restabelecida com todos os encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e em provas das dificuldades financeiras enfrentadas pelo produtor, e evidenciado o perigo de dano pela iminente cobrança e negativação, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito até a decisão final de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DOS SANTOS DIAZ
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, registrada sob o nº
1005913-21.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA VANGUARDA - CRESOL VANGUARDA
.

Na petição inicial (
ID. 193285336
), a parte autora expôs que, na qualidade de produtor rural dedicado à bovinocultura de leite e comercialização de bezerros, enfrentou sucessivos prejuízos entre os anos de 2021 e 2024, decorrentes de adversidades climatológicas e mercadológicas. Afirmou possuir diversas operações de crédito rural com a ré e que, em razão da quebra de rentabilidade, pleiteou administrativamente a prorrogação das dívidas, o que foi negado. Postulou, em caráter de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos contratos, a abstenção de inscrever seu nome em órgãos de proteção ao crédito e no SICOR/BACEN, e a exibição de todos os instrumentos contratuais.

A decisão agravada (
ID. 198854751
) deferiu parcialmente a tutela cautelar postulada, tão somente para determinar que a parte requerida exiba as cópias das fichas gráficas e de todos os contratos firmados com o autor. O juízo indeferiu os pedidos de suspensão da exigibilidade da dívida e de impedimento à inscrição em cadastros restritivos, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência , considerando que notícias generalizadas e laudos técnicos unilaterais não seriam suficientes para comprovar, em cognição sumária, os danos efetivos e o nexo de causalidade. Ademais, assentou que o risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, por si só, não constitui perigo de dano irreparável.

A parte agravante interpôs recurso (
ID. 300594887
), alegando, em síntese, que a decisão merece reforma, pois estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a prova técnica unilateral não pode ser sumariamente desconsiderada, pois demonstra a quebra de rentabilidade e a dificuldade em honrar com as obrigações. Aduz que o alongamento da dívida rural é um direito subjetivo do produtor, e não uma faculdade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural. Afirma que a manutenção da exigibilidade do débito e a possibilidade de negativação de seu nome o impedirão de obter novos créditos para custear a produção, causando-lhe prejuízos de difícil reparação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade dos contratos e determinar que a agravada se abstenha de incluir seus dados nos cadastros de inadimplentes.

A liminar foi indeferida no ID. 301808873.

A parte Agravada não foi citada ainda na ação principal, nem possui cadastro para recebimento de citação e intimação eletrônicos, em desacordo com o §1º do art. 246 do CPC e com o art. 16 da Resolução CNJ nº. 455/2022, razão pela qual é inviável sua intimação neste recurso, conforme certificado no ID. 302121021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência cautelar pleiteada para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

Alega a parte agravante que é pequeno produtor rural dedicado à bovinocultura de leite e engorda de bezerros, tendo enfrentado severas dificuldades climáticas e mercadológicas entre os anos de 2021 e 2024, com frustração de safras, seca prolongada, aumento dos custos de insumos e queda acentuada nos preços do leite e dos bezerros. Sustenta que solicitou administrativamente a prorrogação das dívidas rurais junto à cooperativa agravada, mas teve seu pedido negado, pleiteando a suspensão da exigibilidade dos títulos e vedação à negativação enquanto se discute o direito ao alongamento. Argumenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente convém salientar que, embora tenha indeferido o pedido liminar neste recurso, após análise detida dos elementos constantes dos autos e à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, entendo que se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada. Nessa linha, cumpre destacar que o exame ora procedido se restringe à apreciação da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil no contexto fático-probatório apresentado, não importando em prejulgamento do mérito da questão controvertida. Assim, o exame se limita à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão jurídica central do presente agravo relaciona-se ao direito do produtor rural à prorrogação de dívidas originárias de crédito rural quando comprovadas as hipóteses legais previstas no Manual de Crédito Rural e na legislação específica. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."
(Súmula 298 do STJ). Considerando que a jurisprudência superior reconhece expressamente que a prorrogação constitui direito subjetivo do devedor rural quando preenchidos os requisitos legais, evidencia-se a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo agravante.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso específico de discussões envolvendo prorrogação de crédito rural, a jurisprudência tem reconhecido de forma iterativa que a própria pendência da apreciação judicial do pedido de alongamento justifica medidas cautelares destinadas a preservar a situação fático-jurídica até o julgamento definitivo.

Nesse sentido, entendo que se aplica diretamente ao caso o entendimento jurisprudencial segundo o qual
"

A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da exigibilidade da cédula de crédito rural e a vedação da inclusão do nome do correntista no cadastro de inadimplentes. Consoante a exegese da Súmula 298 do STJ, a prorrogação de dívida oriunda de cédula de crédito rural é direito ao mutuário, nos termos da lei"
(TJ-RS - AI: 70066540048 RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/09/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2015). Tal orientação jurisprudencial fundamenta-se no reconhecimento de que permitir a cobrança imediata de títulos potencialmente sujeitos a prorrogação pode frustrar o próprio resultado útil do processo, comprometendo definitivamente a capacidade produtiva do devedor rural.

Corrobora esse entendimento a decisão que estabelece:
"

Estando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Autor e o perigo de dano que poderá vir a sofrer, com a não concessão da medida, devem ser deferidos os pedidos de tutela de urgência de suspensão imediata da exigibilidade das Cédulas de Créditos Bancários e de não inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito - Segundo a Súmula nº 298, do STJ, a prorrogação da dívida originada de crédito rural é um direito do devedor e não mera uma faculdade da Instituição Financeira. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, o alongamento deve ser deferido, o que, por óbvio, autoriza a suspensão da exigibilidade imediata dos títulos, impedindo a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito"
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1550047-61.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). O precedente reconhece expressamente que a discussão sobre alongamento de crédito rural gera, por si só, elementos suficientes para caracterizar tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Ademais, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
"

O contrato objeto da demanda possui características e finalidade de cédula de crédito rural, sendo devida a aplicação das normas de crédito rural, independentemente de constar nomenclatura de cédula de crédito bancário. O agravante apresentou laudos técnicos que comprovam dificuldades financeiras devido a adversidades climáticas e custos elevados de produção. Foi comprovado o envio de notificação extrajudicial ao agente financeiro, solicitando a prorrogação da dívida, que não foi atendida. A jurisprudência reconhece que a prorrogação da dívida rural é um direito do devedor, não uma faculdade da instituição financeira. A medida de suspensão da exigibilidade dos contratos é necessária para evitar danos ao agravante, como a negativação de seu nome e a inviabilização do pagamento da dívida"
(TJ-PR 01089720920248160000 Dois Vizinhos, Relator.: substituto Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 28/04/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2025). Tal precedente destaca que o perigo de dano não se restringe aos aspectos meramente patrimoniais, abrangendo também o risco de comprometimento da própria capacidade de adimplemento das obrigações.

Igualmente relevante é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece:
"

Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024). A decisão deixa claro que, uma vez evidenciados indícios do preenchimento dos requisitos para alongamento, justifica-se a manutenção de medidas cautelares até o esclarecimento definitivo da matéria.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
"A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a 'probabilidade do direito' e o 'perigo de dano' ou o 'risco ao resultado útil do processo' (art. 300 do CPC). [...] Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122936520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024). Tal orientação reforça a tese de que a demonstração prima facie dos requisitos legais para prorrogação autoriza a concessão de tutela cautelar.

Quanto à análise específica dos requisitos processuais no caso concreto, verifica-se que a probabilidade do direito se encontra suficientemente demonstrada. O agravante apresentou documentação técnica elaborada por profissional habilitado que atesta as perdas econômicas experimentadas em decorrência de fatores climáticos adversos e volatilidade do mercado, circunstâncias que se enquadram nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural para justificar a prorrogação de dívidas rurais. Ademais, comprovou ter formalizado pedido administrativo de alongamento mediante notificação extrajudicial, cumprindo assim o ônus procedimental exigido para postulação do benefício.

No tocante ao perigo de dano, constata-se que este se manifesta de forma inequívoca no risco de negativação do nome do agravante e na adoção de medidas executivas que podem comprometer definitivamente sua atividade produtiva. O risco de dano assume particular gravidade na atividade rural, considerando que a manutenção do acesso ao crédito é essencial para o custeio dos ciclos produtivos e a preservação da capacidade de geração de renda.

É relevante observar que a tutela de urgência pleiteada possui caráter eminentemente conservativo, destinando-se a preservar o status quo até o julgamento definitivo da questão. A suspensão temporária da exigibilidade dos títulos não implica extinção das obrigações ou prejuízo aos direitos do credor, mas apenas posterga a cobrança até que se defina, em cognição exauriente, a existência ou não do direito ao alongamento. Eventual indeferimento futuro do pedido principal permitirá o restabelecimento integral dos direitos creditórios, com os acréscimos legais devidos, não havendo, portanto, prejuízo irreversível para a parte agravada.

Por outro lado, a ausência da tutela de urgência pode ocasionar danos de difícil reparação ao agravante, considerando que a execução imediata dos títulos e a negativação de seu nome podem comprometer definitivamente sua capacidade produtiva. A natureza da atividade rural, marcada por ciclos produtivos específicos e dependência de condições climáticas favoráveis, torna particularmente sensível qualquer interrupção no acesso ao crédito ou nos meios de produção.

A reversibilidade da medida também constitui elemento favorável ao deferimento da tutela, uma vez que eventual reconhecimento futuro da inexistência do direito à prorrogação permitirá o restabelecimento imediato da exigibilidade dos títulos, sem prejuízo ao credor. Por outro lado, a execução precipitada de contratos potencialmente sujeitos ao alongamento pode gerar consequências irreversíveis para o devedor rural, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Diante do exposto, verifico que se encontram presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência. A plausibilidade da pretensão decorre da documentação que indica o preenchimento prima facie dos requisitos do Manual de Crédito Rural e da formalização tempestiva do pedido administrativo de prorrogação. O perigo de dano manifesta-se no risco concreto de comprometimento definitivo da atividade produtiva do agravante, com prejuízos que transcendem a esfera meramente patrimonial para atingir a preservação da unidade produtiva rural e a manutenção da fonte de subsistência familiar.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para deferir a tutela de urgência cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural mencionadas nos autos, bem como para determinar que a parte agravada se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e no SICOR/BACEN em razão dos débitos objeto da presente demanda, até decisão final de mérito na ação principal.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025